Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES.
1. Tendo sido analisada a ausência de vínculo do Colégio Militar Dom Pedro II com a Secretaria de Educação do DF, afasta-se a alegada contradição.
2. Não há omissão quanto à inconstitucionalidade da Portaria no 15/2015, da Secretaria de Educação do DF, quando o acórdão ratifica os termos da referida norma.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.